Tribunal: TJPA
Processo: 0004649-89.2013.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. PROCEDÃNCIA. EMBARGANTE QUE POSSUÃA 18 (DEZOITO) ANOS NA DATA DO FATO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PELA METADE QUE SE IMPLEMENTOU ENTRE A DATA DA SENTENÃA E O ACÃRDÃO QUE REDUZIU AS PENAS APLICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE. DECISÃO UNÃNIME.1. A sentenÃ§a que condenou o embargante Ã s penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o foi prolatada no dia 30/04/2014 e o julgamento do apelo ocorreu em 22/06/2020. Registre-se que os autos, com o recurso de apelaÃ§Ã£o, sÃ3 foram encaminhados a esta Corte pelo juÃzo a quo no dia 27/06/2019.2. Quando do julgamento da apelaÃ§Ã£o, as penas impostas ao recorrente foram reduzidas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 13 (treze) dias multa. Desse modo, considerando que entre esses dois marcos temporais â a sentenÃ§a condenatÃ3ria e o acÃ3rdÃ£o que a confirmou â transcorreram mais de 06 (seis) anos, a prescriÃ§Ã£o intercorrente deve ser reconhecida, uma vez que o prazo respectivo deve ser contado pela metade, tendo em vista que na data do fato, ocorrido em 21/08/2013, o recorrente possuÃa 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 09/04/1995, conforme a cÃ3pia da sua carteira de identidade, juntada Ã s fls. 11 do inquÃ©rito policial em apenso, ex vi dos arts. 109, inc. III c/c 110, Â§1Âº e 115, ambos do CP.3. Embargos conhecidos e acolhidos para declarar extinta a punibilidade do embargante. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0004649-89.2013.8.14.0065
EMBARGANTE: LUCAS CHAVES SANTOS
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO 212.841, PUBLICADO NO DJ EM 06/07/2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDÊNCIA. EMBARGANTE QUE POSSUÍA 18 (DEZOITO) ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PELA METADE QUE SE IMPLEMENTOU ENTRE A DATA DA SENTENÇA E O ACÓRDÃO QUE REDUZIU AS PENAS APLICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A sentença que condenou o embargante às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi prolatada no dia 30/04/2014 e o julgamento do apelo ocorreu em 22/06/2020. Registre-se que os autos, com o recurso de apelação, só foram encaminhados a esta Corte pelo juízo a quo no dia 27/06/2019.
2.

Quando do julgamento da apelação, as penas impostas ao recorrente foram reduzidas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Desse modo, considerando que entre esses dois marcos temporais - a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou - transcorreram mais de 06 (seis) anos, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, uma vez que o prazo respectivo deve ser contado pela metade, tendo em vista que na data do fato, ocorrido em 21/08/2013, o recorrente possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 09/04/1995, conforme a cópia da sua carteira de identidade, juntada às fls. 11 do inquérito policial em apenso,
ex vi
dos arts. 109, inc. III c/c 110, §1º e 115, ambos do CP.
3.

Embargos conhecidos e acolhidos para declarar extinta a punibilidade do embargante. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade do embargante, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, interposto por
LUCAS CHAVES SANTOS
, contra o acórdão nº 212.841, publicado no DJ em 06/07/2020, de minha relatoria.

O embargante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que era menor de 21 (vinte e um anos) na época do fato, pois nasceu em 09/04/1995 e, como a pena privativa de liberdade foi imposta no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo de 12 (doze) anos, previsto no inc. III do art. 109 do CP, deve ser reduzido pela metade e se implementou entre a sentença e o acórdão que a confirmou.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver extinta a sua punibilidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ALEGADA EM AMBOS OS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DA INDENIZAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS REALIZADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.654/2018 QUE RESTRINGIU A INCIDÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA ÀS DE FOGO O QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA PARA ATINGIR O CASO EM EXAME. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA SE FIXAR O VALOR DO DANO E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MODIFICAÇÕES REALIZADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA REQUERIDA POR AMBOS OS APELANTES.
O apelante Thawan Reis de Lima, quando interrogado em juízo, disse que quem esfaqueou a vítima foi o recorrente Lucas Chaves Santos e que este planejou o crime, bem como recebeu, de um indivíduo conhecido pelo prenome Jackson, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para se deslocarem até a cidade de Água Azul do Norte, local do delito. Por isso, deve ser rejeitado o pedido de absolvição.
2. MODIFICAÇÕES REALIZADAS DE OFÍCIO NA SENTENÇA.
Todavia, a sentença merece reforma,
ex officio
, quanto aos seguintes capítulos: a) incidência da majorante do emprego de arma; b) a fixação da indenização; b) equívoco na 3ª fase de aplicação da pena. 3. A instrução processual demonstrou que o roubo foi cometido com uso de faca. Todavia, a Lei nº 13.654, de 24 de abril de 2018, suprimiu a possibilidade da arma branca majorar a pena do referido delito. Desse modo, como o caso em questão aconteceu 21/08/2013, referida lei, como trouxe tratamento mais benéfico aos apelantes, deve retroagir para excluir a causa de aumento do art. 157, §2º, inc. I do CP.
4. Outrossim, embora conste pedido expresso na denúncia não houve instrução específica para que houvesse a fixação de indenização, motivo pelo qual este capítulo da sentença deve ser excluído. Precedente do STJ.
5. De igual forma, o aumento de pena decorrente da incidência das majorantes em 3/8 (três oitavos) ocorreu sem qualquer fundamentação, em total afronta à orientação da Súmula nº 443 do Colendo STJ. Por isso, a majoração das reprimendas deve ser de 1/3 (um terço).
6. PENA APLICADA PARA THAWAN PIRES DA COSTA. Considerando a inexistência de equívocos na primeira e segunda fase da aplicação da reprimenda, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7. PENA APLICADA A LUCAS CHAVES SANTOS. Considerando a inexistência de equívocos na primeira e segunda fase da aplicação da reprimenda, esta fica mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, equivalentes a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
8. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença modificada de ofício. Decisão unânime.
(2020.01303554-48, 212.841, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O embargante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que era menor de 21 (vinte e um anos) na época do fato, pois nasceu em 09/04/1995 e, como a pena privativa de liberdade foi imposta no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo de 12 (doze) anos, previsto no inc. III do art. 109 do CP, deve ser reduzido pela metade e se implementou entre a sentença e o acórdão que a confirmou.

Pois bem. A sentença que condenou o embargante às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi prolatada no dia 30/04/2014 (fls. 106) e o julgamento do apelo ocorreu em 22/06/2020 (fls. 188). Registre-se que o os autos, com o recurso de apelação, só foram encaminhados a esta Corte pelo juízo a quo no dia 27/06/2019 (fls. 164).

Quando do julgamento da apelação, as penas impostas ao recorrente foram reduzidas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa (fls. 182). Desse modo, considerando que entre esses dois marcos temporais - a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou - transcorreram mais de 06 (seis) anos, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, uma vez que o prazo respectivo deve ser contado pela metade, tendo em vista que na data do fato, ocorrido em 21/08/2013 (fls. 02), o recorrente possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 09/04/1995, conforme a cópia da sua carteira de identidade, juntada às fls. 11 do inquérito policial em apenso,
ex vi
dos arts. 109, inc. III c/c 110, §1º e 115, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios para extinguir a punibilidade do embargante LUCAS CHAVES SANTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator